Tribunal: TJDFT
Processo: 0747850-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0747850-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KELLY REIS YAMAMOTO RECORRIDO: LUIS MAURICIO LINDOSO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – PROVA DA REALIZAÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Mantenho a decisão de ID Num. 57685551 - Pág. 1 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pelos mesmos fundamentos. 2. Trata-se de ação de restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais decorrente de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do requerido. Narra a autora que o causídico foi contratado para atuar na ação de alimentos no 0756135-39.2021.8.07.0016; para a propositura de execução de alimentos, bem como de guarda e responsabilidade, pelo valor total, devidamente pago, de R$ 8.000,00. Afirma que, como o contrato não previa cláusula regulatória em caso de rescisão, aplicável o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Pretende a condenação do Requerido à restituição de R$ 5.000,01 ou, subsidiariamente, 3.666,68, além de reparação por danos morais. 3. Da análise das alegações das partes e dos documentos carreados, restou incontroverso, como mesmo assentado na petição de ID Num. 56750491 - Pág. 2 da autora: a) o objeto da contratação; b) o preço pago; c) que o requerido acompanhou a ação de alimentos 0756135-39.2021.8.07.0016 até a apresentação dos memoriais, quanto se encontrava concluso para sentença; d) que o requerido acompanhou a ação de guarda e convivência 0761351- 44.2022.8.07.0016 desde a elaboração da contestação até a especificação de provas, mas que se encontrava pendente da realização de perícia judicial e que o requerido optou por deixar o patrocínio das causas por motivos pessoais, requerendo a rescisão contratual. 4. Relativamente às alegações, ditas não impugnadas pelo réu, sobre envio de peças à autora para revisão e a negligência desta tarefa; recusa de elaboração de memoriais e de despachar com o magistrado, além de falta de análise de apuração acerca de relatórios de créditos percebidos pelo alimentante, não há provas nos autos sobre sua existência. Em verdade, no que tange à previsão contratual de pagamento integral dos honorários contratuais, as provas documentais dos autos e a narrativa das partes revelam que o réu exerceu a contento a maior parte dos serviços para os quais foi contratado, de modo que, a partir de um juízo de proporcionalidade, entendo como acertada a decisão da magistrada de origem que considerou cumprido 80% dos trabalhos, determinando-se a devolução de R$ 1.600,00 para a autora. 5. Não se vislumbra, na espécie, violação de dever pactual com habilidade suficiente para ofender atributos da personalidade. Ainda que assim não fosse, o simples inadimplemento contratual, por si só, não gera reparação por danos morais. O mero dissabor, aborrecimento e desconforto experimentados pela recorrente envolvem controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, por ser fato comum e previsível na vida em sociedade, embora não desejável. Desta feita, incabível condenação ao pagamento de danos morais. 6. Irretocável a sentença que condenou o réu ao ressarcimento de R$ 1.600,00 à autora, por considerar prestado 80% do serviço contratado 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. O pedido de concessão de gratuidade de justiça foi devidamente analisado e fundamentado (ID Num 57685551), levando-se em conta a insuficiência dos documentos constantes dos autos e, ante a inércia da recorrente em atender tempestivamente à decisão de ID Num 57126101. Não bastasse isso, cumpre ressaltar que os extratos bancários juntados anteriormente não correspondem ao período requisitado na decisão de ID Num 57126101. 3. Os presentes embargos não apontam omissão. A embargante se limita a reapresentar as alegações da petição inicial com considerações sobre a atuação do réu, quando a representava judicialmente. 4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. No momento da interposição do recurso, a parte recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido conforme decisão ID 63151281. Intimado para promover o recolhimento das custas recursais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte recorrente não se manifestou. Com efeito, o Recurso Extraordinário está sujeito ao pagamento das custas recursais, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 29, inciso IV e art. 31, §1o1 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 62347250, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal